Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718246-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO PINTO DA TRINDADE RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 1 ANO. CC, ART. 206, § 1o, II, A; SÚMULA 229/STJ. RECUSA PAGAMENTO. PROVA. SUSPENSÃO. PENDÊNCIA DO AUTOR. DEMORA INJUSTIFICADA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O prazo prescricional para o segurado exigir indenização da seguradora é de 1 ano, contado da ciência da recusa do pagamento (CC, art. 206, § 1o, II, “a”; Súmula 229/STJ). 2. O ajuizamento da ação de regresso em desfavor do autor é capaz de demonstrar a recusa em realizar o pagamento da indenização requerida por ele. 3. As partes devem cumprir suas obrigações contratuais com observância aos princípios de probidade e boa-fé, tanto na sua execução como na sua conclusão (CC, art. 422). Assim como é exigível da seguradora que a sua recusa de pagamento seja apresentada em prazo razoável, o segurado também tem o dever de prontamente resolver eventual pendência apontada pela seguradora. 4. A demora prolongada e injustificada do autor em apresentar documentos solicitados pela seguradora ofende a boa-fé objetiva que rege os contratos de seguro (CC, arts. 422 e 765). 5. A morte da segurada não altera o prazo prescricional da ação de cobrança por seguro de dano, que permanece de 1 ano para os herdeiros. A jurisprudência do STJ admite prazo de 10 anos apenas para ações securitárias específicas e para os casos de beneficiários que não participaram da relação contratual, o que não é o caso dos autos. 6. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão do autor, tendo em vista o decurso de mais de 1 ano entre a negativa de cobertura pela seguradora e a data do ajuizamento da ação judicial de cobrança pelo interessado. 7. Reconhecida a prescrição. Processo extinto com julgamento de mérito. Recurso prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, inciso LV, da CF, afirmando ter ocorrido cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu pedido de produção de prova oral sem motivação idônea; c) artigo 205 do Código Civil, defendendo a não ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança da seguradora, sob o fundamento de que houve interrupção do prazo prescricional, bem como que o acidente, que vitimou fatalmente a esposa do insurgente e resultou na perda total do veículo, posicionou-o na condição de beneficiário, e não de segurado, para fins de recebimento da indenização securitária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 85 e 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Sem indicar dispositivo legal violado, suscita preliminar de nulidade, sob a justificativa de que houve julgamentos separados de processos conexos. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 205 do Código Civil, 85 e 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ainda, não merece prosperar o apelo no que concerne à preliminar de nulidade suscitada, sob a justificativa de que houve julgamentos separados de processos conexos, uma vez que a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Por fim, não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020